Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS À MONITÓRIA. PAGAMENTO A TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O cerne da quaestio iuris diz respeito à comprovação ou não do pagamento dos três cheques que embasam a pretensão monitória. Trata-se de questão eminente fática e, a partir dos elementos de convencimento coligidos aos autos, impõe-se acolher os embargos monitórios. Isso porque o embargante comprovou o pagamento dos valores indicados nas cártulas.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.